Tribunal: TJSP
Processo: 2175281-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar o imediato desbloqueio do saldo remanescente da conta encerrada da autora, bem como a suspensão das cobranças relativas aos serviços e produtos que teriam sido contratados mediante venda casada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00 - Presentes os requisitos do art.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência, para determinar o imediato desbloqueio do saldo remanescente da conta encerrada da autora, bem como a suspensão das cobranças relativas aos serviços e produtos que teriam sido contratados mediante venda casada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00 - Presentes os requisitos do art. 300, do CPC, bem como a reversibilidade da medida – Multa cominatória mantida, a qual, contudo, deverá ser limitada ao valor do causa – Decisão reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.